Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda contra decisão proferida pelo magistrado da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Salustiano da Cunha Rodrigues, indeferiu o pedido de devolução de prazo para manifestação quanto à decisão que negou a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade “teimosinha”. Informa a agravante, em breve síntese, que não foi intimada para manifestação da decisão que indeferiu o bloqueio via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, tendo a expedição eletrônica ocorrido em 19/04/2022, porém o expediente restou encerrado manualmente 2 (dois) dias antes da ciência automática. Salienta que é parceira do Tribunal, aderindo às intimações eletrônicas, razão pela qual acompanha os prazos conforme disponibilizados no sistema e insertos na caixa de prazos pendentes de manifestação, inexistindo fundamentação quanto à ausência de ciência e de prazo para manifestação da parte na decisão que indeferiu a devolução do prazo para recorrer. Esclarece que, a despeito do Juízo ter afirmado que a intimação se deu tão somente para ciência das partes, a decisão que indefere o pedido de bloqueio via SISBAJUD é passível de recurso para o órgão revisor. Relata que foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, Infojud e outras, sem, contudo, lograr êxito na satisfação do valor executado, sendo cabível a penhora SISBAJUD, uma vez que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente e a última consulta realizada ocorreu em 23/6/2020, ou seja, a mais de 1 (um) ano. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese, sustentando que a pesquisa SISBAJUD, na modalidade repetição programada, guarda maior eficiência, já que repete a busca de ativos financeiros em lapso temporal determinado pelo magistrado, geralmente 30 (trinta) dias. Ressalta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de suspender a eficácia das decisões agravadas, autorizando a consulta pleiteada, objetivando evitar maiores prejuízos à agravante, vez que o magistrado suspendeu o processo nos termos do art. 921, III do CPC/2015, podendo ocasionar a perda do objeto do presente agravo até seu trânsito em julgado. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação de tutela para determinar o prosseguimento da execução com a determinação de realização da diligência pleiteada ou suspensão da efetividade da decisão que indeferiu a consulta via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo regular (Ids 39858176 e 39858177). Informações prestadas (Ids 40990616 e 40990617). É a síntese do que interessa. DECIDO Impõe-se, inicialmente, analisar o cabimento do pedido de devolução de prazo, vez que eventual indeferimento constitui óbice processual ao conhecimento do presente recurso, dado o lapso temporal considerável já decorrido entre a decisão proferida e a interposição do agravo de instrumento. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de consulta via BACENJUD, foi proferida em 19/04/2022, mesma data em que a expedição eletrônica foi efetivada, cumprindo lembrar que a agravante é parceira eletrônica deste Tribunal. Dispõe o art. 5o, da Lei no 11.419/2006, verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.” Em que pese conste na barra “expedientes” a data do envio da expedição eletrônica no mesmo dia em que proferida a decisão, de fato, não há informação de ciência da parte, nem mesmo a automática, ante o encerramento manual do aludido expediente por servidor da Secretaria da Vara, antes do prazo de 10 (dez) dias corridos (Id 39858178). Sem embargo do entendimento esposado pelo magistrado a quo a respeito da natureza da intimação determinada, se para mera ciência ou manifestação da parte, é certo que o encerramento manual do citado expediente se deu prematuramente, vez que efetivado 2 (dois) dias antes do prazo de 10 (dez) dias corridos para se considerar realizada a intimação automática ao parceiro eletrônico (§ 3o, do art. 5o, da Lei 11.419/2006). Conquanto o encerramento manual de expediente não obste por completo a prática de atos pelo patrono da parte intimada, ao que parece, segundo informações colhidas em pesquisas realizadas em instruções do PJe, impede sua ciência ou resposta à respectiva expedição eletrônica, visto que o procedimento faz desaparecer do painel do parceiro eletrônico o aludido “expediente” pendente, ocasionando, por certo, prejuízo à parte. Tal situação não ocorreria no caso de ciência expressa do parceiro eletrônico anterior ao encerramento manual do expediente, visto que o prazo para eventual manifestação ou recurso já teria se iniciado. Ou mesmo o encerramento manual posterior à ciência automática do sistema, considerada após os 10 (dez) dias corridos, nos termos do dispositivo citado acima. Porém, a hipótese dos autos não se encaixa em nenhuma das opções narradas acima, inexistindo ciência da parte. Observa-se que, muito embora possa a parte ter acesso ao processo a qualquer momento, o expediente pendente, correspondente a um alerta ao advogado quanto à necessidade de ciência ou manifestação, não mais se encontra disponível no painel, configurando, a meu ver, prejuízo à parte que corre o risco de não visualizar os atos processuais, a tempo e modo. Dessa forma, afigura-se justa e prudente a devolução do prazo requerida, justamente para evitar eventual prejuízo ocasionado à parte que não teve ciência da decisão anteriormente proferida. Assim, diante da constatação do pressuposto de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, passo ao exame da liminar pleiteada. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de suspender a eficácia das decisões agravadas e autorizar, liminarmente, a consulta Bacenjud, na modalidade “teimosinha”, no risco de maiores prejuízos à exequente, ocasionados pela suspensão já determinada pelo magistrado, nos termos do art. 921, III do CPC/2015, e na possibilidade de perda do objeto do presente agravo até seu trânsito em julgado. Não obstante a pretensão recursal da agravante de realização da busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, encontre guarida na jurisprudência o que, nesse exame de cognição sumária, evidencia a necessária probabilidade do direito perseguido, o alegado risco de dano grave ou ao resultado útil do processo não se faz presente. Colhe-se das informações constantes dos autos, na origem, que a execução foi suspensa em 13/08/2020, prazo já encerrado em agosto de 2021, nos termos da decisão de Id 69816408 - 1a instância, ou seja, muito tempo antes da decisão que indeferiu o novo pedido de consulta SISBAJUD (19/04/2022). Da mesma forma, embora o feito se encontre arquivado provisoriamente, o magistrado registrou expressamente, frise-se, no mesmo decisum citado acima, que o termo final da prescrição intercorrente somente se dará em 12/08/2026, inexistindo risco, pelo menos por ora, de perda do objeto do agravo, como sustentado pela agravante, visto que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Ademais, relembro que não está a agravante impedida de solicitar o desarquivamento dos autos, a qualquer tempo, no caso de localização de ativos aptos à penhora, mesmo estando o feito arquivado. Pelas razões acima expendidas, não se evidencia, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou mesmo concessão da antecipação de tutela recursal. Adequado, portanto, o aguardo da análise da matéria pelo Colegiado, ante a inexistência de risco de perecimento de eventual direito à realização da medida pleiteada pelo agravante. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida ou mesmo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se.